Tribunal: TJES
Processo: 0010120-62.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010120-62.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OEIGLAS TEIXEIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIR
EITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou os réus pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90), fixando a pena definitiva de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta (i) nulidade do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, e (ii) erro na aplicação da pena, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento das agravantes do motivo torpe e do meio que resultou perigo comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) definir se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e à aplicação das agravantes genéricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão dos jurados, salvo se for manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

4. No caso concreto, o veredicto condenatório encontra respaldo em provas concretas e consistentes, que relataram confissões dos réus e circunstâncias que evidenciam a autoria e a motivação do crime, afastando a tese de decisão arbitrária.

5. A materialidade do delito é comprovada pelo laudo cadavérico e demais provas colhidas no inquérito, e a autoria encontra amparo em declarações colhidas sob o crivo do contraditório.

6. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime foram negativadas com base em elementos concretos, especialmente a premeditação, os antecedentes criminais e o fato de a vítima ter deixado filha menor, conforme jurisprudência do STJ.

7. Na dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação parcialmente genérica, sem observância de critérios proporcionais, impondo-se o redimensionamento conforme a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata.

8. Mantém-se as agravantes do motivo torpe e do meio que pudesse resultar perigo comum, esta última caracterizada pelos disparos de arma de fogo em ambiente público (bar), com potencial risco a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, não bastando mera divergência interpretativa sobre os elementos de convicção.

2. A pena-base deve ser fixada com base em elementos concretos e dentro dos limites da proporcionalidade, podendo-se adotar, na ausência de justificativa idônea, o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

3. É legítima a valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação do crime e das consequências decorrentes da orfandade da vítima.

4. É idônea a aplicação da agravante do meio que possa resultar perigo comum quando o homicídio é cometido por disparos de arma de fogo em local público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “d”, e 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09.12.2014; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AREsp nº 2.843.622/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 972.939/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0010120-62.2013.8.08.0030

APELANTE
S
:
OEIGLAS TEIXEIRA DOS SANTOS
E
RENAN PIANCA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
OEIGLAS TEIXEIRA DOS SANTOS
e

RENAN PIANCA
em face da r. sentença de fls. 689/702 (ID 16318841), que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, fixando a pena definitiva de 30 (trinta) anos de reclusão para cada um dos réus, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais de ID 16318847, a defesa sustenta, em síntese,
(i)
a nulidade do julgamento, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em testemunhas de
ouvir dizer
; e, subsidiariamente,
(ii)
a ocorrência de erro na aplicação da pena, pleiteando a readequação da pena-base para o mínimo legal ou, alternativamente, a aplicação da fração de 1/6 para cada vetor negativo, bem como o afastamento das agravantes do motivo torpe e do meio que resultou em perigo comum.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 16318852, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 16541862, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem. Na origem, narra a peça acusatória que, no dia 19 de janeiro de 2013, por volta das 21h50min, na localidade conhecida como “
Chapadão das Plaminhas
”, no interior do estabelecimento comercial denominado “
Piancas Bar
”, os denunciados, em comunhão de desígnios e com
animus necandi
, ceifaram a vida da vítima João Pianca, pai do acusado Renan.

Consta que o crime foi planejado por Renan Pianca, que, movido por um sentimento de vingança decorrente de um histórico de agressões que a vítima teria praticado contra sua genitora, atuou como autor intelectual do delito.

Para a execução, Renan teria conduzido Oeiglas Teixeira dos Santos ao local do crime em uma motocicleta, proporcionando-lhe, ademais, os meios para a fuga subsequente. Oeiglas, por sua vez, teria efetuado os disparos de arma de fogo que levaram a vítima a óbito.

A denúncia ressalta, ainda, a incidência de duas qualificadoras: o motivo torpe, consubstanciado na vingança, e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida de inopino no interior de seu estabelecimento, desarmada e sem qualquer possibilidade de reação.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, em resposta aos quesitos formulados, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, bem como as qualificadoras imputadas, decidindo pela condenação dos acusados. As penas, por sua vez, foram fixadas na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

De início, rememora-se que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

E em respeito ao princípio da primazia dos veredictos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na
íntima convicção
. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Todavia, no caso vertente, a análise detida dos autos revela que o veredicto condenatório está solidamente ancorado em elementos probatórios concretos.

Vale registrar, inicialmente, que a
materialidade
do crime encontra respaldo no Inquérito Policial, em especial no Laudo de Exame Cadavérico acostado à fl. 35 (ID 16318841).

Da mesma forma, a
autoria
se encontra evidenciada através das declarações prestadas ao longo da instrução processual.

Na hipótese, a testemunha João Vitor Peruchi, ouvida sob o crivo do contraditório, afirmou de maneira categórica que possuía convivência com os acusados e que ambos, em momentos de confiança, lhe confidenciaram a autoria do crime, detalhando, inclusive, a motivação ligada à vingança de Renan contra o pai. Vejamos o trecho de seu depoimento em juízo (fl. 230):

“(...) que RENAN e OEIGLAS quem mataram a vítima; que sabe dos fatos, pois andava junto com os acusados e que os próprios acusados lhe confidenciaram; que traficava drogas junto com os acusados; que os acusados mataram a vítima, que era pai de RENAN, pois este batia na mãe do acusado RENAN; que desde novo o acusado RENAN era revoltado com seu pai; que confirma o depoimento prestado às fls. 67/70, no que toca ao homicídio de João Pianca (...)”

Na mesma toada, a Testemunha Sigilosa, em audiência de fl. 305, relatou ter ouvido o réu Renan Pianca declarar expressamente: “
já matei meu pai, não vou matar fulano?”
, em uma clara e espontânea confirmação da autoria, a ver:

“(...) que ouviu a confissão da boca do Acusado RENAN de ter matado o próprio pai; que outras pessoas também estavam presentes no momento da confissão, inclusive Marcos Nanini e Glaucione; que RENAN disse: “Já matei meu pai, não vou matar fulano?”; que RENAN estava se vangloriando por ter matado seu pai; que RENAN era traficante, mas não sabe dizer em relação ao outro acusado, pois não o conhece; que RENAN é uma pessoa cruel; que não conhecia a vítima; que não sabe o motivo do homicídio (...)”

De forma similar, a testemunha Vancleide Lima Silva foi enfática ao assegurar em juízo: “
que tem certeza absoluta que ouviu da própria boca de RENAN PIANCA que foi ele quem matou João Pianca
”. Vejamos (fl. 162):

“(...) que não presenciou o crime; que RENAN contou para Glaucione que foi ele quem matou a vítima, tendo Glaucione contado para a depoente; que posteriormente ouviu da própria boca de RENAN que foi ele quem matou a vítima; que desconhece a motivação do crime; que acredita que RENAN agiu em companhia de outra pessoa, mas não sabe dizer quem; que RENAN não se dava bem com a vítima; que RENAN era filho da vítima; que não conhece o acusado OEIGLAS; que confirma o depoimento de fls. 66; que tem certeza apenas da participação de RENAN no crime; que foram Reney e Marcos Manini os autores do homicídio contra Glaucione; que RENAN, Reney e Marcos Manini são bastante perigosos e estão envolvidos em outros assassinatos; (...); que tem certeza absoluta que ouviu da própria boca de RENAN PIANCA que foi ele quem matou João Pianca; que desconhece a motivação; que não sabe informar se RENAN efetuou os disparos contra a vítima ou se concorreu para o crime de outra maneira (...)”

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, a versão acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução processual, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto já se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
)
–

destaquei.

Dessa forma, justifica-se a decisão do Conselho de Sentença, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Superada essas questões, procede-se à análise conjunta atinente à dosimetria da pena.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, as
circunstâncias
e as
consequências

do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
1. Do réu RENAN PIANCA

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido ao encontrou da vítima, já com a arma de fogo ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Aliás, a intensidade do dolo e o grau de planejamento foram tão elevados que, conforme noticiado à fl. 69, o acusado em questão já havia anunciado que planejava matar a vítima.

Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados a respeito do tema:

(...)

Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados, com duplo peso em tal circunstância judicial, haja vista a existência de 02 (duas) condenações transitadas em julgado, quais sejam, autos nº 0000052-19.2014.8.08.0030, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP, cometido em 19/12/2012, transitada em julgado em 29/06/2016 (fl. 541), e autos nº 0008199-68.2013.8.08.0030, pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do CP, cometido em 16/12/2011, transitada em julgado em 06/10/2016 (fl. 541-verso).

(...)

Ressalto que, embora as condenações nas Ações Penais nº 0000052-19.2014.8.08.0030 e 0008199-68.2013.8.08.0030 tenham transitado em julgado, respectivamente, em 29/06/2016 e 19/12/2018, os crimes nelas apurados foram praticados, respectivamente, em 15/05/2005 e 16/12/2011, ou seja, antes dos fatos veiculados nos presentes autos, sendo aptas, portanto, a configurarem maus antecedentes. Vejamos, nesse sentido, o seguinte julgado:

(...)

A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo com envolvimento no tráfico de drogas, integrante de grupo dedicado ao tráfico e apontado como pessoa perigosa (I – oitiva de fls. 67/70, na qual a testemunha informou que o acusado “era quem controlava as drogas e lhe entregava pessoalmente”; II – oitiva de fl. 230, na qual a testemunha informou que “traficava drogas junto com os acusados” e citou os nomes dos demais integrantes do grupo; III – oitiva de fl. 305, na qual a testemunha informou que “Renan era traficante” e “é uma pessoa cruel”; IV – oitiva da testemunha, nesta data, em Plenário, na qual afirmou que o acusado tinha envolvimento no tráfico de drogas e é de alta periculosidade).

(...)

Não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
do acusado. O
motivo do crime
, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe. As
circunstâncias do crime
são totalmente desfavoráveis, vez que cometido com o apoio logístico de uma motocicleta, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade. Ademais, extrai-se que o crime foi praticado em concurso de agentes e divisão de tarefas, circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada. Para além disso, infere-se que o crime foi cometido por volta das 21h50min e na localidade de Chapadão das Palminhas, ou seja, horário noturno e local afastado da região central do Município, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade.

(...)

As
consequências
do crime são reprováveis, pois a vítima deixou uma filha de apenas 04 (quatro) anos de idade quando dos fatos (fl. 15), a qual foi privada de um direito fundamental, consistente na convivência e na relação paterno-filial, sendo possível aferir, ainda, que, em razão da tenra idade, a criança sequer terá recordações acerca do pai.

(...)

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

(...)

2. Do réu OEIGLAS TEIXEIRA DOS SANTOS

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido ao encontrou da vítima, já com a arma de fogo ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

(...)

Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados, com duplo peso em tal circunstância judicial, haja vista a existência de 03 (três) condenações transitadas em julgado, quais sejam, autos nº 030050047106, pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, cometido em 12/04/2005, transitada em julgado em 30/07/2007 (fl. 469-verso), autos nº 0006068-04.2005.8.08.0030, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, e no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90, cometidos em 15/05/2005, transitada em julgado em 28/09/2016 (fl. 471), e autos nº 0044265-02.2012.8.08.0024, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, cometido em 21/11/2012, transitada em julgado em 27/05/2020 (fl. 513-verso).

(...)

A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo com envolvimento no tráfico de drogas e integrante de grupo dedicado ao tráfico, tendo a testemunha J.V.P., em Juízo (fl. 230), noticiado que “traficava drogas junto com os acusados” e ainda citou os integrantes do grupo criminoso.

(...)

Não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido com o apoio logístico de uma motocicleta, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade. Ademais, extrai-se que o crime foi praticado em concurso de agentes e divisão de tarefas, circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada. Para além disso, infere-se que o crime foi cometido por volta das 21h50min e na localidade de Chapadão das Palminhas, ou seja, horário noturno e local afastado da região central do Município, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade.

(...)

As
consequências
do crime são reprováveis, pois a vítima deixou uma filha de apenas 04 (quatro) anos de idade quando dos fatos (fl. 15), a qual foi privada de um direito fundamental, consistente na convivência e na relação paterno-filial, sendo possível aferir, ainda, que, em razão da tenra idade, a criança sequer terá recordações acerca dos fatos.

(...)

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão. (...)”
- destaquei.

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

Ainda, caracteriza
bis in idem
valorar negativamente as circunstâncias judiciais quando já configuram qualificadoras. Da mesma forma, as consequências delitivas quando o elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, visto que já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica (STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J. 09.12.2014).

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, considerou-se que o delito não foi fruto de um impulso momentâneo, mas de um ato premeditado, refletido e planejado, especialmente por parte de Renan, que, segundo as provas, já havia anunciado a sua intenção de matar a vítima.

É cediço que a premeditação do crime, de acordo com a prova dos autos, autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade, conforme entendimento consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Deste juízo:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu" (AgRg no HC n. 737.545/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022).
3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que "A valoração negativa da culpabilidade, assim considerada o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, porquanto baseada em fatos concretos, consubstanciados na premeditação" (AgRg no AREsp n. 1.361.583/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019).
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.843.622/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025) – destaquei.

Os
antecedentes
dos réus são, de fato, maculados e justificam uma reprovação acentuada. O réu Renan Pianca ostenta duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, enquanto Oeiglas Teixeira dos Santos possui três.

No que se refere à conduta social, “
trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
” (EAREsp n. 1.311.636/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

No caso concreto, a
conduta social
também foi negativada com base em elementos concretos, uma vez que baseada em depoimentos colhidos em juízo indicam que ambos os apelantes possuíam envolvimento com o tráfico de drogas e eram vistos como indivíduos de alta periculosidade na comunidade. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FOLHA DE ANTECEDENTES DESATUALIZADA. ÔNUS DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONDUTA SOCIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. VÍTIMA ATINGIDA POR INÚMEROS DISPAROS. REDUÇÃO EM 1/3. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. É idônea a fundamentação concernente à valoração negativa da conduta social com base em informações reiteradas sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas, conforme precedentes desta Corte.
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 870.380/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025) – destaquei.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos para valorar negativamente a referida circunstância judicial, realçando as peculiaridades do cometimento do delito.

Com efeito, a utilização de uma motocicleta para garantir o sucesso da empreitada e da fuga, a prática do crime em concurso de agentes com clara divisão de tarefas, a escolha do período noturno e de um local afastado para dificultar a ação policial e assegurar a impunidade são fatores que revelam maior audácia e periculosidade, legitimando a exasperação da pena.

No que se refere às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente é adequada para embasar o referido vetor.

O fato de a vítima ter deixado uma filha de apenas 4 (quatro) anos de idade, que foi permanentemente privada da convivência paterna, releva um dano que transcende o resultado morte, inerente ao tipo penal de homicídio, e que causa um abalo psicossocial profundo e duradouro. Em alinhamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que "o fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito" (AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023)
. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 972.939/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025) – destaquei.

____________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
7. A orfandade de filhos menores é considerada uma consequência grave que justifica a valoração negativa das consequências do crime, conforme entendimento pacífico desta Corte
. (...)

(AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025) – destaquei.

Por outro lado, o c. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

In casu
, embora se reconheça que a fixação da reprimenda se encontra no campo da discricionariedade do julgador, analisando-se o processo dosimétrico, não foi possível verificar o parâmetro perfilhado pelo Juízo sentenciante, que deixou de fundamentar a utilização de critérios diversos para o cálculo da reprimenda basilar.

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da pena-base para ambos os apelantes.

Adotando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de homicídio qualificado, que se mostra mais adequado e proporcional, impõe-se o aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância judicial.

Assim, fixa-se

a
pena-bas
e, para ambos os réus
, em
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu, para ambos os réus, a incidência de três agravantes: reincidência, motivo torpe e meio que pudesse resultar em perigo comum.

Neste ponto, a defesa pleiteia o afastamento das agravantes do motivo torpe e do meio que possa resultar em perigo comum.

É cediço havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Júri – motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima –, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que uma delas seja utilizada para qualificar o crime, deslocando os limites da pena em abstrato, enquanto a outra remanescente deve incidir como agravante genérica, se prevista em lei.

Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi devidamente reconhecida pelos jurados com base em provas testemunhais e nos demais elementos probatórios, não cabendo a este órgão colegiado reavaliar essa conclusão fática, em virtude da soberania dos veredictos.

No que tange à agravante do meio que pudesse resultar perigo comum (art. 61, II, “d”, do CP), sua aplicação também se mostra correta.

Isso porque, o delito foi cometido mediante disparos de arma de fogo no interior de um estabelecimento comercial (“
Piancas Bar
”), local de acesso ao público, sendo que a prova dos autos indica que, no momento do crime, havia outras pessoas no local.

Frisa-se, a configuração desta agravante não exige a ocorrência de dano efetivo a uma coletividade, bastando a potencialidade do meio empregado para gerar perigo a um número indeterminado de pessoas, o que inegavelmente ocorre quando se efetuam disparos em um ambiente como um bar.

Assim, na segunda fase da dosimetria, mantendo as três agravantes devidamente reconhecidas, a
pena intermediária
deve ser estabelecida no patamar máximo de
30 (trinta) anos de reclusão
, para cada um dos réus.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda torna-se
definitiva
em
30 (trinta) anos de reclusão
, para ambos os apelantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena-base de ambos os apelantes para 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantendo, contudo, a pena definitiva em 30 (trinta) anos de reclusão, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.